Tribunal: TJSP
Processo: 1004567-67.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÕES - PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO INFANTIL – PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO MÉDICO CONSISTENTE EM EQUOTERAPIA - NEGATIVA DE COBERTURA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - EM QUE PESE SE TRATAR DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO, TAL FATO É IRRELEVANTE PARA A ANÁLISE DO DIREITO DO AUTOR, UMA VEZ QUE SUBSISTE A

Ementa:
APELAÇÕES - PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO INFANTIL – PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO MÉDICO CONSISTENTE EM EQUOTERAPIA - NEGATIVA DE COBERTURA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - EM QUE PESE SE TRATAR DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO, TAL FATO É IRRELEVANTE PARA A ANÁLISE DO DIREITO DO AUTOR, UMA VEZ QUE SUBSISTE A OBRIGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TAMPOUCO A APLICABILIDADE OU NÃO DO CDC INIBE A INCIDÊNCIA DA LEI No 9.656/98 E O ENTENDIMENTO SUMULADO SOBRE O TEMA - EM RELAÇÃO AO MÉRITO, É ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DE PROCEDIMENTOS BÁSICOS DA ANS OU QUE SE TRATA DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL - SÚMULA 102 DESTE E. TJSP - ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – COBERTURA DEVIDA – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS CORRETAMENTE FIXADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.